Tribunal: TJPA
Processo: 0011544-41.2018.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0011544.41.2018.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: FERNANDO LOBATO DE CARVALHO (DEFENSOR PÚBLICO JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, §1º, II C/C ART. 70, AMBOS DO CPB). REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o
quantum
aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.
2. Constatado que o recorrente era, à época do fato, menor de 21 (vinte um) anos, é obrigatória a aplicação da atenuante objetiva prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 01 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0011544.41.2018.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: FERNANDO LOBATO DE CARVALHO (DEFENSOR PÚBLICO JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Fernando Lobato de Carvalho
, por intermédio do Defensor Público João Paulo Carneiro Gonçalves Ledo, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou às penas de 7 (sete) anos, 01(um) mês e 16 dias (dezesseis) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 123 (cento e vinte três) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso

II c/c art. 70, ambos do Código Penal.

A defesa do recorrente requer, em síntese, a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a fundamentação inidônea dos vetores judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, além da aplicação da atenuante da menoridade penal.

Em sede de contrarrazões, o Promotor de Justiça rebate os pedidos defensivos, pedindo pela manutenção integral do
decisum
.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 01 de junho de 2020
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011544.41.2018.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: FERNANDO LOBATO DE CARVALHO (DEFENSOR PÚBLICO JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como consignei no relatório, o objeto do apelo é, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena elaborada pelo juízo de primeiro grau. Assim, considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, assento que para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse (fl. 53/60):

¿Ao lume do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a fim de
CONDENAR
o acusado
FERNANDO LOBATO DE CARVALHO
,

devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime de
Roubo Majorado - Art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.
I - DA VÍTIMA ERIKA LETÍCIA DO LAGO SILVA
1.

PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1

Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2

Antecedentes FAVORÁVEIS, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.3

Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4

Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5

Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de fácil vantagem, o que já é punido pelo próprio tipo penal;
1.6

Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;
1.7

Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou os bens subtraídos;
1.8

Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento a ré, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.
2.

AGRAVANTES E ATENUANTES
Não há agravantes.
Presente a atenuante prevista no Art. 65, III, ¿d¿, do CP, qual seja, a confissão espontânea, porém diminuo a pena em 09 (nove) meses, em prestigio a sumula 231, do STJ, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.
3.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Não há causa de diminuição de pena.
Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas - Art. 157, § 2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual a aumento em 1/3 (um terço), ficando a mesma em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.
II - DA VÍTIMA DIEGO ANDRADE JARDIM
1.

PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1

Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2

Antecedentes FAVORÁVEIS
,
dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.3

Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4

Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5

Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de fácil obtenção de vantagem, o que já é punido pelo próprio tipo penal;
1.6

Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;
1.7

Consequências do crime DESFAVORÁVEIS, pois a vítima não recuperou todos os objetos subtraídos;
1.8

Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.
2.

AGRAVANTES E ATENUANTES
Não há agravantes.
Presente a atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CP, qual seja, confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa.
3.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Não há causa de diminuição de pena.
Há a causa de aumento do concurso de pessoas - Art. 157, § 2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 106 (cento e seis) dias-multa
.
III - DO CONCURSO FORMAL
O art. 70 do CPB assevera que a causa de aumento do concurso formal deverá ser aplicada à pena mais grave obtida ou, se iguais, somente uma delas. Assim, aumento a maior pena aplicada, qual seja,
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 106 (cento e seis) dias-multa
em
1/6 (um sexto)
, tendo em vista que apenas é possível a identificação de duas vítimas, passando a dosa-la em
07 (SETE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, E 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA,
a qual fica como definitiva em face da inexistência de outras circunstâncias a analisar
.
........................................................................................................
Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país na época do fato delituoso.

Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada.
A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do CPB.
Deixo de proceder com a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão cautelar não influenciará no regime acima estabelecido¿.

Da simples leitura desse trecho da sentença recorrida, constata-se que o juízo
a quo,
valorou em desfavor do apelante, em relação à primeira vítima um único vetor judicial - culpabilidade -, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e, em relação à segunda vítima duas as circunstâncias do crime - culpabilidade e consequências do crime - fixando a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão.

A meu sentir, conquanto os fundamentos expostos na r. sentença não sirvam para negativar os vetores judiciais da culpabilidade e consequências do crime,
as circunstâncias do delito devem ser consideradas desfavoráveis ao recorrente
, como passo a demonstrar
.

A fundamentação indicada para considerar a
culpabilidade
como negativa expressa, em verdade,

o dolo, que é elementar do tipo. Digo isso pois,
"a consciência do caráter ilícito das condutas é essencial para a configuração do crime, sendo que apontado dolo revela-se inerente ao próprio tipo penal."
(REsp 1.199.497/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma,
DJe 14/08/2012).

Da mesma forma, não há como chancelar a fundamentação dada para negativar as consequências do crime:
¿a vítima não recuperou todos os objetos subtraídos¿
, porquanto é inerente ao tipo penal, devendo ser afastada.

Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.FURTO SIMPLES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal.
3. O fundamento utilizado para valorar negativamente as consequências do crime não é idôneo. Isso porque, o fato de os bens não terem sido restituídos à vítima é uma circunstância inerente ao próprio tipo do furto, portanto, não pode ser utilizado para exasperar a pena-base.
4.Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente. (HC 379.522/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017)¿.
(grifei).

Entretanto,
entendo que a circunstância do delito deve ser considerada desfavorável
,
tendo em vista que o recorrente desenvolveu a ação delituosa, com uso de arma branca, dentro de transporte público,
intimidando e ameaçando todos os passageiros do coletivo, impondo considerável constrangimento as vítimas, circunstâncias que denotam o elevado grau de reprovabilidade em sua conduta.

Ressalto, por oportuno, que não caracteriza a chamada
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(v.g.
HC n. 462.160/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018).

Assim, nos termos da Súmula 23 deste e. Tribunal, existindo a aferição negativa de qualquer vetor judicial,
torna-se justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Outrossim, em que pese a permanência de apenas uma circunstância, entendo adequada e proporcional a fixação da sanção base, para ambos os crimes, em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Prosseguindo na edificação da pena, na
segunda fase
, inexistem agravantes, porém presentes 02 atenuantes - confissão espontânea e menoridade
1
- pelo que atenuo a reprimenda em 09 (nove) meses, passando ao patamar de
04 anos de reclusão, além de 10 dias-multa
, conforme estabelece a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
2
.

Na terceira fase, preservo o aumento na fração de 1/3, ante a presença da causa de aumento do concurso de pessoas, motivo pelo qual fixo a
pena em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Ao final, necessário incidir a causa de aumento de 1/6 pelo concurso formal, ficando a reprimenda em definitivo em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, mantidas as demais cominações da sentença recorrida.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento, para redimensionar o
quantum
definitivo da reprimenda
de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão
para 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e mais 11 dias-multa,
mantendo a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 01 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Guia de Identificação Criminal
(fl. 26 em apensos), constata-se que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na época do fato.

2
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿